Tribunal: TJDFT
Processo: 0038495-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. APELAÇÃO. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR 1.
Na esteira do que preconiza a hodierna jurisprudência do eg. STJ, “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a S., j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
No caso, não só houve demonstração de pedido, ação cautelar pretérita e, para completar, ausência de negativa da relação jurídica pelo banco, como também a demonstração da existência de saldo positivo em conta bancária.
Dito isso, o que se depreende da situação em epígrafe é que a correção monetária se traduz, em verdade, em instrumento contábil, com escopo de recompor a desvalorização da moeda decrescida pelas perdas inflacionárias.
Nesse sentido, é notório que a sucessão dos planos econômicos instituídos em nosso país, nos últimos anos, deu azo ao descontrolado crescimento das taxas inflacionárias.
Deste modo, necessária se faz a correção dos valores da época dos planos, tendo em vista que, conforme assentado pelo STJ, “a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação”.
Consoante precedentes do col. STJ e, também, desta eg. Corte, é devido como correção monetária incidente sobre os saldos em caderneta de poupança, o IPC nos percentuais de 10,14%, 84,32%; 44,80%; 7,87%, relativos aos meses de fevereiro/89, março, abril e maio de 1990, respectivamente, e ainda, de 13, 69% (janeiro 91), 21,87% (fevereiro 91) e 11,79% (março 91), em decorrência da edição dos planos econômicos (Planos Verão, Collor I e II)
Recurso conhecido e provido.